Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem exame do mérito, com fundamento no desatendimento da determinação de emenda à inicial para conversão do rito executivo para ordinário e juntada de documentos essenciais, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, c/c art. 330, todos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser anulada; e (ii) saber se condomínio irregular ou condomínio de fato pode se valer de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas e despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321, do Código de Processo Civil exige que, constatadas falhas na petição inicial, o juiz conceda prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.
4. O art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil prevê como título executivo extrajudicial apenas os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício formalmente constituído, documentalmente comprovados.
5. Condomínios irregulares ou condomínios de fato não têm seus créditos incluídos no rol taxativo do art. 784 do CPC, que não admite interpretação extensiva.
6. O apelante não atendeu à determinação judicial de emendar a inicial para converter a ação executiva ao rito ordinário e juntar documentos, motivo pelo qual se impõe a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais é cabível quando a parte, mesmo instada, não cumpre integralmente a determinação judicial de emenda.
2. O rol do art. 784 do CPC é taxativo e não admite ampliação interpretativa para incluir cobranças de encargos realizadas por condomínios irregulares ou condomínios de fato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, 485, I, 783 e 784, X; CC, art. 1.332.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977514, 0711565-90.2024.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971536, 0711583-14.2024.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 14.03.2025.